Tribunal: TJES
Processo: 5001390-59.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001390-59.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANDRO MARTINS SOUZA 15283173780
RECORRIDO: JENILTON FERREIRA LOPES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001390-59.2022.8.08.0030

Recorrente:
ELIANDRO MARTINS SOUZA (Topcell)

Recorrido:
JENILTON FERREIRA LOPES

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Pedido de gratuidade de justiça deferido ante a declaração do Recorrente e não insurgência da Recorrida contra o pleito.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. MANUTENÇÃO EM APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE FATO DO SERVIÇO QUE RESULTOU EM QUEIMA DA PLACA DO EQUIPAMENTO. AUSÊNCIA DO REQUERIDO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REVELIA APLICADA EM SENTENÇA. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO QUE NÃO DECLARA A IMPOSSIBILIDADE TOTAL DE COMPARECIMENTO DA PARTE E QUE SOMENTE FOI JUNTADO AOS AUTOS 10 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE QUE NÃO SE PRESUME. REVELIA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS REFERENTES AO VALOR PAGO PELO SERVIÇO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00, QUE COMPORTAM REDUÇÃO, TENDO EM CONSIDERAÇÃO OS VALORES ENVOLVIDOS E MESMO A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES. REDUÇÃO DO QUANTUM PARA O IMPORTE DE R$ 1.500,00 ( UM MIL E QUINHENTOS REAIS), COM CORREÇÃO A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9099/95). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)